Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-29.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-29.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURA LORRANNY SANTOS DA SILVA - CPF: 061.017.761-31 (APELANTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA registrado(a) civilmente como TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), CAPCOR CORRETORA DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 54.153.322/0001-08 (APELADO), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ALPHA INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 41.373.508/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cancelamento contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Consórcio. Alegado vício de consentimento. Dever de informação. Checagem de qualidade. Ausência de erro substancial. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de que a autora teria sido induzida a acreditar que contratava financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu
a
grupo de consórcio.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de erro substancial ou falha no dever de informação capaz de justificar a anulação do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição da controvérsia, das provas consideradas e das razões que embasaram a conclusão adotada.

4.
O contrato identifica de forma expressa a adesão a consórcio e discrimina a destinação dos valores pagos, afastando a alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5.
A gravação da checagem de qualidade comprova que a consumidora foi informada de que não contratava financiamento, mas consórcio não contemplado, tendo confirmado ciência das condições pactuadas.

6.
A alegação de induzimento, coação ou orientação para responder aos questionamentos da checagem de qualidade não foi comprovada por elementos objetivos dos autos.

7.
Inexistente prova de erro substancial ou de descumprimento do dever de informação, não se configura vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato.

8. A rejeição da tese de vício de consentimento prejudica os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A fundamentação sucinta não configura nulidade da sentença quando permite a compreensão das razões de decidir e o controle recursal.

2. A anulação do negócio jurídico por erro exige prova efetiva de vício substancial de consentimento.

3. A checagem de qualidade e a confirmação expressa das condições contratuais constituem elementos aptos a demonstrar a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio celebrado.

4. Não comprovado o vício de consentimento, são indevidos os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 138; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 37 e 39; CPC,
arts
. 487, I, 489, §1º, 1.013, §3º, e 85, §11; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
18.03.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1033912-35.2018.8.11.0041, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 27.05.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1000384-11.2024.8.11.0005, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.06.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1000165-30.2021.8.11.0093, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto

por
LAURA LORRANY SANTOS DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra/MT
,
na Ação de Cancelamento Contratual Cumulada com Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de

CAPCOR
CORRETORA DE CRÉDITOS LTDA. E ALPHA INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora alegou ter sido atraída por anúncio
em
redes sociais que ofertava imóvel com condições facilitadas de financiamento. Após tratativas com representantes das requeridas, assinou contrato e pagou R$ 14.306,47, acreditando tratar-se de entrada para financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal.
Sustentou que somente após a contratação descobriu ter aderido a um consórcio, e não a um financiamento, sendo R$ 13.000,00 destinados a honorários de intermediação e apenas R$ 1.306,47 à primeira parcela. Alegou erro essencial, publicidade enganosa e falha no dever de informação, requerendo a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 19 de março de 2026, foi colhido depoimento pessoal da autora. As partes, satisfeitas com a instrução, apresentaram alegações finais orais, ocasião em que o magistrado proferiu sentença de viva voz, julgando improcedentes os pedidos. O dispositivo foi lançado na ata de audiência, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I) (ID 372790882).

I
nconformad
a
,
a parte apelante
interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese:
(a) preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º), requerendo sua cassação ou, alternativamente, o julgamento imediato do mérito por este Tribunal com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC; (b) no mérito, que a prova dos autos demonstra robustamente a indução da consumidora ao erro na fase pré-contratual; (c) que a "checagem de qualidade" não tem validade jurídica, pois as respostas teriam sido previamente orientadas pelo vendedor; (d) que a relação de consumo impõe a responsabilidade solidária das apeladas; e (e) que são devidos a restituição integral de R$ 14.306,47 e danos morais (ID 372790886).

A
Capcor
Corretora de Créditos Ltda. apresentou contrarrazões, postulando o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, o indeferimento da gratuidade de justiça e o desprovimento do apelo, com manutenção integral da sentença (ID 372966393). A Alpha Investimentos Financeiros Ltda. não apresentou contrarrazões.

Preparo recursal dispensado (ID
371256868
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante argui nulidade da sentença por suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC, aduzindo que a decisão recorrida deixou de analisar as provas documentais que demonstrariam a promessa de financiamento, os diálogos que evidenciariam a garantia de liberação de crédito em prazo determinado e a tese de vício de consentimento decorrente da indução da consumidora.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença oral, proferida pelo magistrado de conformidade com o art. 93, IX, da CF, está integralmente transcrita nos registros audiovisuais da audiência, com o conteúdo reproduzido na ata, e revela fundamentação suficiente para o controle recursal. O julgador expôs de modo claro: (i) a controvérsia nuclear — existência ou não de vício de consentimento; (
ii
) o acervo probatório considerado — depoimento pessoal da autora e a gravação da "checagem de qualidade"; (
iii
) os fundamentos de convicção — o contrato assinado fisicamente, a ciência expressa conferida pela atendente Ana durante a checagem, e a resposta negativa da autora à pergunta sobre existência de coação; e (
iv
) o dispositivo — improcedência dos pedidos.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o julgador aprecia, de forma motivada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável aos interesses da parte. A discordância quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação, assim como a fundamentação sucinta não equivale à falta de motivação, desde que sejam expostas as razões suficientes para embasar a decisão (
AgInt
no
AREsp
1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
18/03/2022).

Rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

O Código Civil, em seu art. 138, estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O erro, para viciar o consentimento, deve ser: (a) substancial — recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal ou a qualidade essencial deste; (b) escusável — não imputável à negligência grosseira do próprio declarante; e (c) real — causador de efetivo prejuízo.

Em contratos de consumo, o CDC reforça o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III), vedando publicidade enganosa (art. 37) e práticas abusivas (art. 39). A vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), mas não dispensa o exame objetivo do conjunto probatório.

A questão central é, portanto, se as requeridas cumpriram o dever de informação sobre a real natureza do contrato (consórcio, e não financiamento imobiliário) e se a autora, ao firmá-lo, tinha ou deveria ter ciência dessa distinção. A resposta dos autos é afirmativa.

A orientação desta Corte Estadual segue a mesma diretriz. Recentemente, assentou-se que a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste, especialmente quando o contrato contém cláusulas expressas sobre a modalidade contratada e há confirmação da ciência das condições pactuadas (Apelação Cível n. 1033912-35.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 27/05/2026).

No mesmo sentido, esta Corte firmou entendimento de que o erro apto a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico deve ser substancial e efetivamente comprovado, não podendo ser presumido a partir de alegações genéricas de desconhecimento das consequências contratuais (Apelação Cível n. 1000384-11.2024.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 10/06/2026).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o instrumento contratual indica, de modo expresso e destacado, tratar-se de contrato de prestação de serviços de intermediação para adesão a grupo de consórcio, e não de financiamento ou mútuo bancário, bem como esclarece que R$ 1.306,47 foram destinados ao pagamento da primeira parcela do consórcio, encaminhada à administradora
Servopa
, e R$ 13.000,00 à remuneração pelos serviços de intermediação prestados pela
Capcor
.

O documento contém ainda Termo de Esclarecimento e Consentimento para Prevenção ao Superendividamento, firmado em cumprimento à Lei nº 14.181/2021, no qual a contratante reconhece expressamente o uso de seus dados e os termos do negócio. A assinatura física de instrumentos contratuais tão detalhados afasta, por si só, a alegação de ignorância absoluta sobre a modalidade contratada.

A apelante alega que, no momento da assinatura, o vendedor Anderson não lhe deu oportunidade de leitura e conduzia a reunião de modo a pressionar a conclusão do negócio. Essa versão, porém, não encontrou confirmação objetiva no acervo probatório. Ao contrário, como se verá, a gravação da checagem de qualidade demonstra que, logo após a assinatura, foi-lhe oportunizado o esclarecimento integral sobre a natureza do contrato.

A requerida
Capcor
juntou aos autos a gravação da denominada “checagem de qualidade” realizada pela atendente Ana em 28 de junho de 2024, imediatamente após a formalização contratual. Esse procedimento, voltado ao cumprimento das exigências do Código de Defesa do Consumidor quanto à confirmação expressa e documentada dos termos da contratação, representa o ponto nuclear da controvérsia.

A propósito, esta Corte já reconheceu que a prova documental aliada à gravação de pós-venda constitui elemento apto a demonstrar a ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do contrato de consórcio, afastando alegações de vício de consentimento quando evidenciado o conhecimento das regras do negócio e inexistente prova de induzimento em erro (Apelação Cível n. 1000165-30.2021.8.11.0093, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 28/10/2025).

Da transcrição da sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento, verifica-se que, durante a ligação de pós-venda, a autora confirmou ter recebido a proposta e o regulamento geral da administradora, declarando que efetuaria a leitura dos documentos antes da assinatura. Também afirmou estar ciente de que não contratava financiamento ou empréstimo, mas adesão a consórcio não contemplado.

Confirmou, ainda, ter sido informada de que, do valor total desembolsado, parte seria destinada ao pagamento da primeira parcela do consórcio perante a administradora e o restante corresponderia à remuneração pelos serviços de intermediação, corretagem, taxas administrativas e encargos correlatos. Por fim, declarou não ter sido induzida a responder afirmativamente às indagações formuladas na ligação de pós-venda.

A gravação possui elevada relevância probatória, pois demonstra que a apelante foi expressamente informada de que aderia a um consórcio não contemplado, e não a um financiamento, bem como da destinação dos valores pagos, tendo confirmado tais informações. Ademais, negou ter sido induzida a responder às perguntas formuladas na ligação de pós-venda, em contrariedade à tese recursal.

Corrobora essa conclusão o fato de que, em audiência de instrução e julgamento, a própria apelante confirmou a realização da ligação e os esclarecimentos recebidos, circunstância destacada pelo magistrado sentenciante e que reforça a credibilidade da prova produzida sob o crivo do contraditório.

A alegação de que o vendedor teria orientado a apelante a responder afirmativamente a todos os questionamentos não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos, constituindo mera afirmação unilateral, cujo ônus probatório incumbia à autora. Ao contrário, na própria ligação de pós-venda, a apelante negou ter sido induzida ou coagida a responder às perguntas formuladas, circunstância que enfraquece significativamente a tese recursal.

Além disso, a checagem de qualidade constitui mecanismo destinado a confirmar a ciência do consumidor acerca dos termos da contratação, em consonância com o dever de informação. Não há na gravação qualquer indício de confusão, temor ou coação, mas apenas respostas objetivas e compatíveis com a compreensão das informações prestadas.

As conversas de WhatsApp, a simulação da Caixa Econômica Federal e os comprovantes de pagamento juntados aos autos não alteram a conclusão adotada. Ainda que integrem o contexto das tratativas preliminares, o conjunto probatório demonstra que, no momento da contratação, a autora recebeu informações expressas sobre a natureza do negócio celebrado.

Com efeito, o contrato assinado identifica claramente a adesão a consórcio e a contratação de serviços de intermediação. Além disso, na checagem de qualidade realizada após a formalização do ajuste, a autora confirmou ter ciência de que não contratava financiamento, mas consórcio não contemplado, bem como da destinação dos valores pagos, negando qualquer induzimento ou coação. Tais circunstâncias foram, inclusive, corroboradas por seu depoimento pessoal em audiência.

Por fim, a alegação de que a empresa ocultaria informações dos consumidores, atribuída à ex-funcionária Luana, não encontra respaldo em prova idônea produzida nos autos, tratando-se de mera narrativa desacompanhada de elementos aptos a comprovar o fato alegado.

Os pedidos de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais são consequenciais ao reconhecimento do vício de consentimento. Afastada a existência de vício, ficam automaticamente prejudicados os referidos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026